Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Pelo fato da juntada do aviso de recebimento aos autos marcar o início do decurso do prazo para apresentação de defesa, situação de extrema relevância para a constituição da ampla defesa e do contraditório, tal procedimento não pode ser realizado de forma a dificultar a parte de apresentar sua defesa e, sobretudo, a desconhecer o prazo para tanto.
2. Verifica-se nos autos que não há certidão de retorno do aviso de recebimento.
3. Nesse sentido, a forma realizada pelo juízo de origem impossibilitou ou dificultou que a apelante tivesse o necessário controle dos atos processuais para providenciar a apresentação da contestação no prazo legal. Alie-se que, na própria contestação (ID 21133085), a apelante sustentou a ausência de certidão informando sobre a juntada do mandado citatório, o que, a seu ver, impediu o início da fluência do prazo para resposta.
4. Sentença cassada. Reconhecida a tempestividade da contestação, no mesmo passo em que determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.